Tribunal: TJSP
Processo: 1026573-07.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato de empréstimo. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Contratação de empréstimo pessoal não-consignado. Juros. Abusividade alegada. Precedente do E. STJ. Taxas superiores uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média. Excesso verificado. Onerosidade caracterizada. Adequação à taxa média de mercado. Restrição à liberdade contratual que

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato de empréstimo. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Contratação de empréstimo pessoal não-consignado. Juros. Abusividade alegada. Precedente do E. STJ. Taxas superiores uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média. Excesso verificado. Onerosidade caracterizada. Adequação à taxa média de mercado. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Repetição simples do excesso. Correção monetária desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios desde a citação, restituídas ou decotadas por recálculo do contrato, em havendo obrigações vincendas. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais invertidos. Recurso provido, nos termos da fundamentação.